Tribunal: TJES
Processo: 5003109-76.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Cirurgia; Urgência
Data de julgamento: 2023-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003109-76.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RECORRIDO: EDCLEIA LIMA DOS SANTOS
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CIRURGIA DE MAMOPLASTIA
.
JULGAMENTO PROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DA RECORRIDA NO SENTIDO DE QUE O PROCEDIMENTO CIRÚRGICO É IMPRESCINDÍVEL E URGENTE.
SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n°.: 5003109-76.2022.8.08.0030

Recorrente: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E MUNICÍPIO DE LINHARES

Recorrido: EDCLEIA LIMA DOS SANTOS

Relator:

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

V O T O

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Intimada a parte contrária apresentou contrarrazões às fls. 66/70.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, verifico que a recorrente sustenta:
a)
que a sentença deve se reformada;
b)
que a parte não preenche os requisitos mínimos para a realização da cirurgia pleiteada;
c)
que inexiste nos autos comprovação médica que indique a necessidade de realização da cirurgia;
d)
a inexistência de comprovação de cabimento na disponibilização da cirurgia pleiteada pelo poder público
; e)
que a cirurgia é para fins estéticos que a urgência não restou identificada.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se o Poder Público deverá fornecer cirurgia de redução de mamas a parte recorrida.

Compulsando os autos, verifico que a parte recorrida alegou a necessidade de cirurgia de mamoplastia redutora, razão pela qual, ajuizou a presente demanda, objetivando que o Poder Público fornecesse tal procedimento.

Lado outro, as partes recorrentes sustentam que a sentença proferida deverá ser reformada, em razão de não constar nos autos documentação probatória suficiente da indicando a real necessidade do procedimento cirúrgico.

Inicialmente, em detida análise dos documentos colacionados aos autos, notadamente o formulário para pedido judicial, laudo ambulatorial (ID 4750398) e relatório médico (ID 4750398), tenho que estes não declaram a imprescindibilidade na realização da cirurgia.

Além do mais, não restou verificado nos autos, laudo médico indicando a urgência na realização do procedimento cirúrgico, bem como inexistem provas nos autos hábeis a demonstrar que o não fornecimento do procedimento poderá causar maiores danos à recorrida.

Desta forma, entendo ser necessária a comprovação mínima dos fatos constitutivos do direito autoral, no sentido de que o procedimento cirúrgico é imprescindível à recorrida, inteligência do artigo 373, inciso I, do CPC.

Por fim, considerando que a parte recorrida não preencheu os requisitos necessários para comprovar a urgência da medida, tenho que
o Poder Público não poderá ser compelido a fornecer a cirurgia pleiteada pela parte recorrida.

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos recursos inominados e, no mérito
DOU-LHE

PROVIMENTO
para reformar a sentença guerreada e julgar improcedente os pedidos autorais, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC/15.

Sem custas e honorários sucumbenciais, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)